Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024644-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANOELLY VITORIA DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 058.057.861-50 (RECORRENTE), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (RECORRIDO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO INTEGRAL PAGA PELA SEGURADORA COM BASE NA TABELA FIPE. REPARAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/01/2024, no qual o veículo da recorrente (FIAT UNO VIVACE, ano 2014) sofreu perda total. A seguradora do recorrido ofereceu indenização integral de R$ 30.100,00, utilizada para quitar saldo devedor de financiamento junto ao Banco Pan (R$ 24.637,42) e repassar o valor residual de R$ 5.462,58 à recorrente. Esta, alegando prejuízos superiores (pagamentos realizados no financiamento, valor de entrada, dívida com vendedor e gastos com transporte por aplicativo), pleiteou complementação de R$ 18.356,61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização paga pela seguradora, no valor de R$ 30.100,00, representa reparação integral do dano material decorrente da perda total do veículo; (ii) estabelecer se a recorrente faz jus a ressarcimento adicional pelas parcelas do financiamento, valor de entrada, dívida particular assumida e despesas com transporte por aplicativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aceitação da proposta da seguradora pela recorrente configura transação válida e ato jurídico perfeito, vinculando as partes na ausência de vício de consentimento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a tabela FIPE como parâmetro idôneo e objetivo para a fixação da indenização por perda total de veículo, assegurando reparação justa e evitando distorções.

5.

A responsabilidade civil do causador do dano limita-se ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, não abrangendo circunstâncias particulares da negociação ou condições financeiras desfavoráveis assumidas pelo comprador.

6.

A indenização não deve incluir despesas com transporte por aplicativo quando ausente prova do nexo causal direto com o acidente ou demonstração de que o veículo era instrumento de trabalho essencial.

7.

O valor pago pela seguradora (R$ 30.100,00) corresponde ao valor de mercado do veículo, caracterizando reparação integral dos danos materiais sofridos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024644-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Emanoelly Vitoria dos Santos Ferraz

Recorrido(s):

Jonathan de Souza Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/01/2024, no qual o veículo da recorrente (FIAT UNO VIVACE) sofreu perda total. Após o sinistro, a seguradora do recorrido ofereceu duas opções à recorrente: indenização parcial de R$ 15.000,00 com permanência do veículo ou indenização integral de R$ 30.100,00 com transferência da posse do veículo à seguradora. A recorrente optou pela segunda alternativa.

Como o veículo estava financiado, a seguradora quitou o saldo devedor junto ao Banco Pan no valor de R$ 24.637,42, restando um crédito residual de R$ 5.462,58 à recorrente. Contudo, esta alega que tal valor é insuficiente para cobrir os prejuízos efetivamente sofridos, pois havia realizado pagamentos anteriores (entrada e parcelas) que somam R$ 20.787,11, além de despesas com transporte por aplicativo após o sinistro no valor de R$ 3.031,98, razão pela qual interpôs a presente ação pleiteando a restituição da diferença dos valores, consistente no montante de R$18.356,61.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob a alegação de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, por não ter juntado o acordo firmado com a parte reclamada e, consequentemente, não ter demonstrado que os valores recebidos na transação anterior não foram suficientes para cobrir todos os seus danos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença merece reforma por não ter analisado adequadamente os documentos e fundamentos apresentados. Argumenta que não houve acordo formal entre ela e a seguradora, mas apenas o cumprimento de um protocolo regular de indenização que não contemplou todos os prejuízos sofridos. Defende que a reparação parcial realizada pela seguradora não a devolveu à situação anterior, pois não considera os valores já investidos no veículo e os gastos com transporte alternativo.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta pela manutenção da sentença, sustentando a validade do acordo firmado com a seguradora e a idoneidade do parâmetro utilizado (tabela FIPE) para a indenização integral. Alega ainda que a recorrente adquiriu o veículo por valor superior ao de mercado e que não há nexo causal entre o acidente e os gastos com transporte por aplicativo.

No caso em análise, é incontroverso que houve um acidente de trânsito causado pelo recorrido, que resultou na perda total do veículo da recorrente. Também é fato não contestado que a seguradora do recorrido pagou à recorrente o valor de R$ 30.100,00 a título de indenização integral, sendo R$ 24.637,42 destinados à quitação do financiamento junto ao Banco Pan e R$ 5.462,58 entregues diretamente à recorrente.

A controvérsia reside em saber se esse valor representa a reparação integral do dano ou se a recorrente faz jus a uma complementação referente aos valores já investidos no veículo (entrada e parcelas pagas) e aos gastos com transporte por aplicativo após o sinistro.

Inicialmente, quanto à natureza jurídica da transação realizada entre a recorrente e a seguradora, observo que, independentemente da existência de um instrumento formal de acordo, houve uma proposta clara da seguradora que foi expressamente aceita pela recorrente, conforme demonstram as conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos. A recorrente optou livremente pela indenização integral no valor de R$ 30.100,00 com a entrega do veículo à seguradora, em detrimento da opção de receber R$ 15.000,00 e permanecer com o veículo.

Essa transação, uma vez perfectibilizada com o pagamento do valor acordado, constitui ato jurídico perfeito que vincula as partes, salvo comprovação de vício de consentimento, o que não foi demonstrado nos autos. A recorrente teve tempo suficiente para refletir sobre a proposta e poderia ter questionado os valores ou condições antes de aceitá-la.

Quanto ao parâmetro utilizado para a fixação do valor da indenização, a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a tabela FIPE como referência idônea para a avaliação de veículos em casos de indenização por perda total. Esse parâmetro considera não apenas o valor de mercado do veículo, mas também fatores como depreciação, estado de conservação e tempo de uso.

No caso concreto, o veículo da recorrente era um FIAT UNO VIVACE, ano 2014, com mais de 10 anos de uso. O valor pago pela seguradora (R$ 30.100,00) aproxima-se do valor de referência da tabela FIPE para o veículo à época do sinistro, o que indica a adequação da indenização sob esse aspecto.

Contudo, a recorrente argumenta que adquiriu o veículo por R$ 37.000,00, pelo qual pagou uma entrada de R$ 4.900,00, financiou R$ 21.705,60 junto ao banco e assumiu um saldo de R$ 10.394,00 a ser pago diretamente ao vendedor. Alega ainda ter quitado 10 parcelas do financiamento no valor de R$ 1.035,63 cada, totalizando R$ 10.393,11.

Ocorre que o fato de a recorrente ter adquirido o veículo por valor superior ao de mercado ou em condições financeiras específicas (financiamento bancário + dívida com o vendedor) não implica na obrigação do causador do dano de ressarcir a totalidade desses valores. A responsabilidade civil visa à reparação do dano efetivamente causado, que, no caso de perda total de veículo, corresponde ao seu valor de mercado à época do sinistro.

Se a recorrente optou por adquirir o veículo em condições financeiras desfavoráveis, pagando valor superior ao de mercado ou assumindo juros de financiamento, tais circunstâncias não podem ser transferidas ao causador do dano. A tabela FIPE serve justamente como parâmetro objetivo para evitar distorções na avaliação do bem.

No caso dos autos, a recorrente recebeu a indenização em agosto de 2024, mas apresenta comprovantes de gastos com transporte por aplicativo posteriores a essa data. Além disso, não comprovou de forma satisfatória que utilizava o veículo como instrumento de trabalho, o que poderia justificar uma indenização mais ampla a título de lucros cessantes.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, entendo que a indenização paga pela seguradora do recorrido, no valor de R$ 30.100,00, representa a reparação integral do dano material direto sofrido pela recorrente em decorrência do acidente de trânsito, não subsistindo direito à complementação dos valores.

Por esse motivo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, porém, sob fundamento diverso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025